Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-49.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006606-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Internação, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO - CPF: 581.178.811-87 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO - CPF: 581.178.811-87 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS IDÔNEOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE – INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PACIENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Havendo nos autos indícios contundentes de que o acusado é imputável ou semi-imputável, revela-se inviável mantê-lo em estabelecimento prisional comum, impondo-se, nessas hipóteses, a conversão da prisão preventiva em internação provisória, ao menos até que seja concluído o incidente de insanidade mental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raimunda Ferreira Severiano
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém em custódia cautelar a paciente, acusada da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante afirma que
Raimunda
se encontra encarcerada há mais de 600 dias e que, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o eminente magistrado presidente, acolhendo pedido formulado pelo
parquet
, determinou a instauração de incidente de insanidade, diante de indícios de que a paciente é acometida de patologia psíquica, porém indeferiu a substituição da prisão preventiva por internação provisória em hospital especializado.

Argumenta que a paciente não tem condições de permanecer em estabelecimento prisional comum, notadamente porque já teria tentado cometer suicídio em diversas oportunidades, além de estar caracterizado, segundo o impetrante, o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação cautelar.

Com tais considerações e invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por internação provisória.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 36995466).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 37511977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 38310969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020